Tribunal: TJDFT
Processo: 0738892-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO. DEVEDOR. INTIMAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO. INÉRCIA. PENHORA DE IMÓVEL. EFETIVAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM PENHORADO. SUBSTITUIÇÃO. NEGATIVA DO CREDOR. INDEFERIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INEXISTÊNCIA. EFETIVIDADE E CELERIDADE. PRINCÍPIOS INFORMADORES DO PROCESSO. PRIVILEGIAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Como é cediço, a execução deve se realizar da maneira menos gravosa para o obrigado, princípio que, contudo, não pode prevalecer sobre o interesse daquele que detém em seu favor crédito retratado em título executivo, à medida em que a execução visa tão somente a realização do direito já reconhecido e retratado no lastro material que a aparelha, devendo a aplicação da salvaguarda ser ponderada e somente ser materializada se subsistente outra forma de realização da obrigação exequenda que se afigure menos gravosa em face daquela originalmente escolhida e se, da aplicação do primado, não sobrevier prejuízo ao credor.

2. Conquanto resguardado ao devedor o direito de ser excutido pelo meio menos gravoso, não tendo o credor assentido com a substituição do bem penhorado que postulara, denotando a presunção legal de que a indicação é prejudicial ao exequente e milita em desfavor da celeridade e efetividade processuais, afigura-se legítima a recusa por ele manifestada quanto à substituição pretendida, consoante preconizado pelo artigo 847 do estatuto processual civil, não encerrando essa manifestação negativa desconsideração para com o princípio da menor onerosidade, inclusive porque sua aplicação deve ser ponderada com o postulado de que a execução se faz no interesse do credor.

3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.